Tribunal: STJ
Processo: 2105955-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958314 - SP(2025/0208227-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C G M M
ADVOGADO
: MARCOS PINTO NIETO - SP166178
AGRAVADO
: S S DE C P (MENOR)
REPR. POR
: H DE L S C P
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - SP254487
ROSANA MARÇON DA COSTA ANDRADE - SP130743
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 27afabe1-7398-4051-acdb-f5d929c87a2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958314 - SP(2025/0208227-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C G M M
ADVOGADO
: MARCOS PINTO NIETO - SP166178
AGRAVADO
: S S DE C P (MENOR)
REPR. POR
: H DE L S C P
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - SP254487
ROSANA MARÇON DA COSTA ANDRADE - SP130743
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. G. M. M. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial em virtude da ausência de vulneração dos
arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, da incidência da
e da
Súmula no 7/STJ
deficiência da alegação de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls.
).
105/107
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante aduz usurpação de
110/117
competência pelo tribunal estadual para o exame de mérito do recurso especial.
Argumenta que a decisão atacada deixou de enfrentar "(...) outros
(e-STJ fl. 114) que fundamentaram a interposição do recurso especial
dispositivos"
Alega, ainda, que houve interpretação equivocada do
do CPC.
art. 1.029
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 121).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar, de modo específico, os fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial, quais sejam: a ausência de demonstração de vulneração dos arts. 98
e 99 do CPC, a necessidade de reexame fático-probatório e a deficiência do cotejo
analítico necessário à demonstração do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54118553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: e1a378e9-74a7-44a1-bab1-34e7403ec759

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de
que é dever da parte recorrente atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto
a impugnação genérica ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Essa é a interpretação do
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
c/c
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 253,
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica a todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do apelo extremo (
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, DJe de
, consoante expressa previsão contida no
30/11/2018)
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado.
3. A parte agravante nada falou, nas razões do agravo em recurso especial,
sobre os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem no sentido de ausência de afronta ao
do CPC e da
art. 1.022
ausência de prequestionamento, deixando, assim, de rebater, de forma
específica, clara e argumentada, os referidos óbices.
4. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice
da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença
Súmula 7/STJ
dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice
ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto
o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não
se desobrigou.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.910.054/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
27/4/2022)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PREPARO.
INTEMPESTIVIDADE DO RESP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
§ 1o, DO CPC E
§ 2o, DO RISTJ.
ART. 1.021,
ART. 259,
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno a recorrente não impugnou especificamente
o fundamento da decisão da Presidência desta Corte Superior, qual seja, a
intempestividade do recurso especial, limitando-se a defender a
temporaneidade do seu agravo em recurso especial.
2. O artigo 1.021, § 1o, do
e o
§ 2o, do RISTJ
CPC/2015
art. 259,
determinam que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no presente caso.
3. Ressalte-se que o princípio da dialeticidade impõe à parte
recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de
explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve
Documento eletrônico VDA54118553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: e1a378e9-74a7-44a1-bab1-34e7403ec759

ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não
aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.
(...)
6.Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 2.070.656/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/6/2022,
17/6/2022

Por fim, vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte
Especial no julgamento dosEAREsp no 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 746.775/PR,
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial,
julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: e1a378e9-74a7-44a1-bab1-34e7403ec759

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.314 / SP
Número Registro: 2025/0208227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030324720238260565 21059554920248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G M M
ADVOGADO
: MARCOS PINTO NIETO - SP166178
AGRAVADO
: S S DE C P (MENOR)
REPR. POR
: H DE L S C P
ADVOGADOS : ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - SP254487
ROSANA MARÇON DA COSTA ANDRADE - SP130743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: ca6a199d-d93f-4f21-80ac-6bb094d6ea6a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: ca6a199d-d93f-4f21-80ac-6bb094d6ea6a